Tribunal: TJDFT
Processo: 0743845-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DA APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO FORMALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DOCUMENTOS NOVOS CONHECIDOS. JUNTADA DEFERIDA. MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM A RENDA DECLARADA. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR ALIMENTANDA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de alimentos, fixou pensão alimentícia definitiva em percentual equivalente a 7,1 salários mínimos e indeferiu pedido de redução formulado pelo alimentante, o qual pretende novo arbitramento provisório e definitivo em valores inferiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar:
i) a possibilidade de conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado no bojo das razões de apelação;
ii) a ocorrência de perda superveniente do objeto por celebração de acordo extrajudicial;
iii) a admissibilidade de documentos novos apresentados em grau recursal;
iv) a viabilidade de redução do valor dos alimentos fixados com fundamento no trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 3.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
4. A notícia de celebração de acordo extrajudicial, desacompanhada do respectivo instrumento assinado pelas partes e seus patronos, mesmo após intimação específica para regularização do feito, impede a homologação da desistência ou o reconhecimento da perda de objeto, remanescendo o interesse no julgamento do mérito.
5. Apenas documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. As fotografias juntadas em grau recursal constituem documentos novos relativos a fatos posteriores à sentença, sendo admissível sua juntada à luz do art. 435, caput e p.u., do CPC.
6. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
7. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). A análise do conjunto probatório evidencia ter o alimentante condições de arcar com o valor fixado, diante das elevadas movimentações financeiras demonstradas por relatórios da eFinanceira e do DECRED, padrão de consumo incompatível com a renda alegada e confissão de atividades econômicas ainda desempenhadas, não tendo sido comprovada incapacidade financeira para suportar o encargo.
8. A constituição de nova família ou despesas voluntárias não configuram, por si só, motivo idôneo para redução dos alimentos, sendo imprescindível prova concreta de alteração no trinômio necessidadex possibilidade x proporcionalidade, o que não ocorreu. O valor fixado mostra-se proporcional às necessidades da menor e compatível com a capacidade contributiva do alimentante, inexistindo elementos que autorizem sua redução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados
CF/1988: art. 226, § sétimo; art. 229; CPC: art. 1.012, § primeiro; art. 1.012, § segundo; art. 1.012, § terceiro; art. 1.012, § quarto; art. 1.013, caput; art. 85, § segundo; art. 85, § décimo primeiro; art. 373, II; CC: art. 1.566, IV; art. 1.694, § primeiro; art. 1.699; art. 1.703; ECA: art. 22; RITJDFT: art. 251, II; art. 251, §§ segundo e terceiro.
Jurisprudência relevante citada
TJDFT, AGI 074896323.2023.8.07.0001, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025, p. 18.02.2025; TJDFT, APC 073079133.2023.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.12.2024, p. 13.12.2024; TJDFT, APC 070686031.2024.8.07.0012, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 16.09.2025, p. 08.10.2025; TJDFT, APC 071585673.2023.8.07.0005, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 26.08.2025, p. 16.09.2025; TJDFT, APC 071527869.2021.8.07.0009, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 14.09.2022, p. 29.09.2022.